Tribunal: STF
Processo: RHC 233844
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 820.707/BA, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, parágrafo único, com redação anterior à Lei 12.015/09, c/c art. 226, II, do Código Penal).



    Narra a denúncia (Doc. 7):



    1. Consta do inquérito policial em epígrafe que, no ano de 2006, na cidade, de Jacaraci, o denunciado manteve relação 'sexual FLÁVIA ROCHA DE OLIVEIRA e FABRÍCIA ROCHA DE OLIVEIRA, irmãs gêmeas, que, à época, contavam, apenas, com 09 (nove) anos de idade. 



    2. Apurou-se que o denunciado viveu em união estável com ELIETE DE ABREU ROCHA, mãe das duas menores, por cerca de 15 anos. Na constância do relacionamento, o casal chegou a residir na cidade de Jacaraci. Naquele ano de 2006, e aproveitando-se da ausência da então companheira, o denunciado manteve relação sexual com as duas referidas menores, as quais possuíam, à época, apenas nove anos de idade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 12 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi parcialmente concedida pelo Ministro relator, para redimensionar a pena do paciente para 10 anos e 6 de reclusão, no regime fechado, mantidas as demais cominações da condenação. Essa decisão foi conformada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA OU ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, DO CP). FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). 



    1. A matéria referente à nulidade pela falta de produção antecipada da prova decorrente do depoimento especial das vítimas menores não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 126.604/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).



    2. Reconhecida a prática de abusos sexuais na origem, revela-se inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela alegada menor gravidade da conduta, por se mostrar manifestamente contrária à lei.



    3. Tendo o Tribunal de origem concluído pela condenação de crime consumado, com base nos fatos e provas dos autos, em especial no depoimento das vítimas, o (eventual) acolhimento do pleito absolutório ou a forma tentada do delito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do habeas corpus.



    4. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP (o réu era padrasto das vítimas), mantém-se o aumento de 1/2 (metade).



    5. "No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso" (AgRg no RHC n. 144.661/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021.)



    6. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) No caso sob exame, era necessária, senão imperiosa nos termos da lei, a produção antecipada da prova consistente no depoimento especial das vítimas menores de idade. Deve este honrado órgão colegiado, declarar a nulidade da instrução processual por falta de observância do rito estabelecido nos art. 7º ao 12 da Lei 13.431/2017; e (b) a figura típica que melhor se coaduna aos fatos é a do estupro na sua forma tentada. Deve-se assim concluir diante do apurado, o paciente não percorreu todo o iter criminis, conforme pode ser verificado pelos laudos de conjunções canais, que destoam das palavras das vítimas. […] o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar o estupro consumado. O que se tem dos elementos coligidos aos autos é uma avaliação subjetiva acerca de eventual consumação praticada pelo paciente, a partir de elementos insuficientes para lastrear uma condenação a pena tão grave. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro, na forma consumada, sob os seguintes fundamentos (Doc. 47):



    Do voto condutor do acórdão impugnado, colhe-se os seguintes trechos, no que importa ao deslinde da controvérsia (fls. 479-492): 



    Quanto ao pedido de absolvição do Réu, frise-se que, diferente das alegações defensivas, constam nos autos elementos probatórios suficientes à confirmação da condenação perpetrada, restando, portanto, indevido o acolhimento do respectivo pleito. Vejamos. 



    Judicialmente, em audiência videogravada, as vítimas confirmaram a versão acusatória, os abusos sexuais realizados pelo Réu e as peculiaridades da casuística, ao narrarem, conforme resumo sentencial (id. 33958489) procedida em estrita consonância com o vídeo presente no PJe mídias, que: 



    […]



    Em igual direção, as testemunhas J. da S. S., E. A. R. e F. H. R. de O. contaram, conforme resumo sentencial e em sintonia com seus depoimentos preliminares, respectivamente, que: 



    […]



    Já as testemunhas de defesa A. G., F. S. e K. D. contaram, conforme áudio constante do PJe mídias, respectivamente, que: 



    […]



    Judicialmente, conforme resumo sentencial, o Acusado relatou que: 



    […]



    Apesar da negativa de autoria levada a efeito pelo Apelante, vê-se que a versão defensiva não restou abarcada pelo lastro probatório produzido nos autos, não detendo o potencial de macular a descrição acusatória e a firme narrativa apresentada pelas vítimas ao longo da persecução penal. Não demonstrou a defesa, motivação pertinente e concreta a embasar a tese de que a versão trazida pelas ofendidas não é verdadeira ou falha, pelo que inquestionável a sua pertinência. 



    Ainda, nos crimes contra a dignidade sexual, como é o delito de estupro ora em análise, sabe-se que em regra são cometidos às escondidas, o que impede sobremaneira a utilização de testemunhas ou outros meios de prova para a sua elucidação. Exatamente por isso, a doutrina especializada tratou de emprestar relevante valor à palavra da vítima, se em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, como na situação em exame. Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Oportuno reiterar que inexiste qualquer vício a ser reconhecido nas declarações das vítimas, em Juízo, sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, em especial porque narraram em detalhes os fatos ocorridos, ainda que constrangidas por revivê-los, atribuindo a autoria delitiva ao Apelante. Em relação à alegada divergência, quanto à ocasião em que as vítimas ficaram sozinhas com o acusado – se a genitora tinha ou não viajado, se tinha ido de ônibus ou de carona -, entendo que não tem o condão de invalidar as declarações prestadas em Juízo ou relativizar o seu valor probatório. Isso porque, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que não se recordassem de pormenores, tendo em vista o grande lapso temporal da data do fato e da audiência, pontuaram sem dúvidas e em perfeita consonância, elementos essenciais para a apuração do fato, a exemplo da justificativa do apelante para com elas de “estar fazendo carinho de pai”; o modus operandi praticado pelo acusado; as ameaças sofridas. 



    A par disso, convém registrar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo discordância entre a versão da vítima e a apresentada pelo acusado, e inexistindo testemunhas de visu que possam colaborar com a elucidação dos fatos, a palavra daquela tem especial valor, se não há nenhum motivo para se questionar a sua validade ou interesse em prejudicar terceiro, e, principalmente, se em consonância com os demais elementos de prova. 



    Como se vê, a responsabilização do Apelante pelo fato delituoso insculpido no antigo art. 213, caput, do CP, está embasada na palavra da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além das demais testemunhas ouvidas no caso, não merecendo acolhimento a tese absolutória. 



    […]



    No que se refere aos pleitos de absolvição e desclassificação para a forma tentada, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a condenação, consignando que "constam nos autos elementos probatórios suficientes à confirmação da condenação perpetrada, restando, portanto, indevido o acolhimento do respectivo pleito", destacando que "Judicialmente, em audiência videogravada, as vítimas confirmaram a versão acusatória, os abusos sexuais realizados pelo Réu e as peculiaridades da casuística"; e que "Apesar da negativa de autoria levada a efeito pelo Apelante, vê-se que a versão defensiva não restou abarcada pelo lastro probatório produzido nos autos, não detendo o potencial de macular a descrição acusatória e a firme narrativa apresentada pelas vítimas ao longo da persecução penal. Não demonstrou a defesa, motivação pertinente e concreta a embasar a tese de que a versão trazida pelas ofendidas não é verdadeira ou falha, pelo que inquestionável a sua pertinência". Destaca-se que, uma vez reconhecida a prática de abusos sexuais na origem, revela-se inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela alegada menor gravidade da conduta, por se mostrar manifestamente contrária à lei. A propósito: 



    […]



    Tendo o Tribunal de origem concluído pela condenação de crime consumado, com base nos fatos e provas dos autos, em especial no depoimento das vítimas, o (eventual) acolhimento do pleito absolutório ou a forma tentada do delito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do habeas corpus. A propósito: 



    […]



    Ademais, o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior que entende que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro (art. 213, parágrafo único, com redação anterior à Lei 12.015/09, c/c art. 226, II, do Código Penal). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do recorrente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente